Tribunal: TJSP
Processo: 1501247-53.2019.8.26.0073
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico de drogas – Reconhecimento da modalidade privilegiada do delito – Despacho exarado pela E. Presidência da Seção de Direito Criminal desta Corte, a fim de que se proceda à análise do regime inicial do cumprimento de pena do réu, a fim de verificar a compatibilidade do v. acórdão com o teor da decisão proferida pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça nos autos do HC

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico de drogas – Reconhecimento da modalidade privilegiada do delito – Despacho exarado pela E. Presidência da Seção de Direito Criminal desta Corte, a fim de que se proceda à análise do regime inicial do cumprimento de pena do réu, a fim de verificar a compatibilidade do v. acórdão com o teor da decisão proferida pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça nos autos do HC no 596.603/SP – Alteração de regime que se faz necessária, em consonância com a decisão da Corte Superior – Fixação do regime inicial aberto – Recurso parcialmente provido, a fim de fixar o regime inicial aberto ao réu, determinando-se a remessa dos autos à Presidência desta Seção de Direito Criminal.